Tribunal: STF
Processo: RE 587311
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da CF. Acidente de trânsito. Comprovação do fato e do nexo causal. Indenização por dano material 3. Incidência das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.